Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716248-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN LENNON OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Nada a prover, tendo em vista que encerrado o ofício jurisdicional desta instância revisora. Publique-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator